Tribunal: TJMT
Processo: 1024321-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024321-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 011.384.691-65 (RECORRENTE), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), YUKIO CARLOS ABIKO - CPF: 142.390.068-56 (RECORRIDO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1024321-04.2020.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:

LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA.

RECORRIDO: YUKIO CARLOS ABIKO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – CESSIONÁRIA DE DIREITO DE PESSOA JÚRIDICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando o demandante trata-se de cessionário de direito de pessoa jurídica, impossibilitado de demandar nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o, § 1o, I, da Lei 9.099 /95.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, em virtude de responsabilidade cambial pela emissão de cheque.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Da procedência dos pedidos iniciais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que merece ser reconhecida a impossibilidade da parte recorrida em residir em sede de Juizado Especial Cível Estadual, pois se trata de cobrança de título de crédito, em que o autor figura na condição e cessionário de pessoa jurídica, o que gera o seu impedimento judicial, ante o que dispõe o art. 8.o, § 1.o, inc. I, da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(Redação dada pela Lei no 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

Com efeito, entendo que tal condição impossibilita o prosseguimento do feito ante a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nesse sentido a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS EMITIDAS EM FAVOR DE SOCIEDADE LIMITADA. AUTOR EIRELI CESSIONÁRIO DOS DIREITOS DE PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE DE DEMANDAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, IV C/C ARTIGO 8o, § 1o, I, DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. Isso posto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supr (TJPR - 1a Turma Recursal - 0017815-40.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Mariana Pereira Alcantara dos Santos - - J. 03.12.2015)

(TJ-PR - RI: 001781540201481601820 PR 0017815-40.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 03/12/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos,
em razão do polo ativo da relação processual ser cessionário de direito de pessoa jurídica
,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o
artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021